Tribunal: TJDFT
Processo: 0728180-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728180-13.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NILSON DE JESUS RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pelo eminente Desembargador José Firmo Reis Soub (ID 50284856) que indefiriu a peça vestibular e julgou extinto o processo sem julgamento do mérito. O recorrente aponta violação ao artigo 9o da Lei 1.060/50, pugnando pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Aduz que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser apresentado a qualquer tempo, independentemente da fase processual em que se encontra a ação e gera efeitos retroativos ao início do processo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito porque, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática do eminente Desembargador Relator não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “VI - Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários no Tribunal de origem antes de buscar a instância especial (Súmula n. 281 do STF). VII - Na espécie, o agravante interpôs diretamente o recurso especial contra decisão singular do relator da apelação, sem observar o disposto no art. 1.021 do CPC/2015, que prevê a interposição de agravo ao órgão colegiado, circunstância que configura o não exaurimento das instâncias ordinárias. VIII - É pacífico o entendimento do STJ de que a interposição do recurso especial pressupõe o julgamento da questão controvertida pelo órgão colegiado do Tribunal de origem. Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.161.938/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/12/2022; AgInt no AREsp n. 1.980.427/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 14/12/2022; e AgInt no AREsp n. 2.129.040/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 30/11/2022” (AgInt no AREsp n. 2.181.987/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030